Tribunal: TJES
Processo: 5004949-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004949-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PRETENSA REDUÇÃO DE MULTA FISCAL – TESE DE RECOLHIMENTO REGULAR DO TRIBUTO – NÃO ACOLHIMENTO – CONCLUSÃO EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A doutrina pátria ensina que a omissão é defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam a oposição dos aclaratórios sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

2.
O v. acórdão embargado expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, inclusive especificamente sobre a inviabilidade de considerar recolhido o tributo para fins de redução da multa aplicada à empresa executada.

3.
Quanto à falta de manifestação sobre os precedentes indicados nas razões do agravo, percebe-se que cuidam-se de julgados que não vinculam as conclusões alcançadas no v. acórdão embargado em que foram analisadas exaustivamente as teses expostas pela ora embargante.

4.
Conquanto a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela
CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 7516746, exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto diante da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de redução da multa formulado pela executada.

Em suas razões recursais (evento nº 7836354), a parte embargante alega, em síntese, que
(i)
“o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, notadamente no que diz respeito ao entendimento de que o débito objeto do executivo fiscal não teria sido regularmente declarado nem recolhido, o que levaria à conclusão de que não seria aplicável a retroatividade benigna pleiteada” (fl. 02);
(ii)
“ainda que se entenda que a Embargante, na discussão do principal, utilizou o percentual incorreto da MVA ao apurar a base de cálculo do ICMS-ST, é inequívoco que esse tributo foi regularmente declarado” (fl. 03); e que
(iii)
os precedentes citados pela embargante não foram enfrentados pelo julgado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que a omissão é defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam a oposição dos aclaratórios sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado
1
.

Nesta hipótese, percebe-se que o v. acórdão expôs de forma clara os fundamentos que embasaram o desprovimento do recurso, inclusive especificamente sobre a inviabilidade de considerar recolhido o tributo para fins de redução da multa aplicada à empresa executada, nos seguintes moldes:

Embora a recorrente sustente que declarou e inclusive declarou regularmente o tributo, o que foi reiterado em sede de sustentação oral, percebe-se que a referência utilizada pela executada é justamente o que ensejou a lavratura do ato de infração, ou seja, o recolhimento da exação com utilização de base de cálculo equivocada.

Assim, declarada e recolhida apenas parcela do tributo, tal conduta não pode ser aproveitada em relação a outra parte para fins de redução da multa, tendo em vista que esta não foi declarada tampouco recolhida, conforme esclarecido no voto proferido no bojo da apelação interposta pela executada nos autos dos embargos à execução nº 0028450-67.2009.8.08.0024, nos seguintes termos:

Observa-se que não há nulidade na CDA que indica devidamente os dispositivos legais infringidos (fl. 34), com base nos quais se apurou o recolhimento a menor de tributo, e sem que se possa cogitar em prejuízo à defesa da contribuinte, cujo Auto de Infração (AI nº 430206-7) descreveu de forma pormenorizada o fato, apontando “erro na determinação da base de cálculo, com consequente recolhimento a menor de ICMS substituição tributária, devido ao Estado do Espírito Santo no período de agosto a dezembro de 1996, janeiro a agosto de 1997, outubro a dezembro de 1997, janeiro a abril de 1998, junho a dezembro de 1998, janeiro a dezembro de 2000, discriminado em demonstrativo anexo” (fl. 77).

O AI, assim como a CDA, aponta a capitulação da infração, cujo demonstrativo anexo especifica os fatos geradores dela decorrentes, o que possibilitou a defesa administrativa da contribuinte, que defendeu a inaplicabilidade do percentual de 140% previsto na cláusula quarta, §2º, do Protocolo ICMS nº 11/1991 (fls. 81 e seguintes), mesma tese suscitada nos embargos à execução fiscal, e devolvida por meio do presente recurso, inexistindo ofensa ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição da República de 1988 – CR/1988.

Resta claro, portanto, que a multa aplicada no patamar de 100% (cem por cento) refere-se a tributo não declarado, o que torna inviável a incidência do 75-A, §1º, inciso I, alínea ‘b’, da Lei nº 7.000/2001, com redação alterada pela Lei Estadual nº 10.647/2017.

Isso porque a pretensa redução da multa para o percentual de 40% (quarenta por cento) ensejaria a mudança da própria capitulação da sanção originária, assumindo-se que o imposto não recolhido não é devido, discussão afeta aos embargos à execução opostos pela ora agravante, cuja improcedência foi confirmada por esta egrégia Corte de Justiça, pendendo a análise dos recursos interpostos para os Tribunais Superiores.

Quanto à falta de manifestação sobre os precedentes indicados nas razões do agravo, percebe-se que cuidam-se de julgados que não vinculam as conclusões alcançadas no v. acórdão embargado em que foram analisadas exaustivamente as teses expostas pela ora embargante e sopesadas as peculiaridades do caso concreto.

Assim, ainda que a embargante alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)